Tribunal: TJES
Processo: 5005027-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MORAES MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Roberto Moraes Mendes contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, alegando que a demora de aproximadamente quinze meses para protocolizar acordo de quitação contratual e retirar o gravame fiduciário de seu veículo configuraria ato ilícito indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a demora da instituição financeira em protocolizar o acordo judicial e promover a baixa da restrição de alienação fiduciária sobre veículo é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A caracterização do dano moral exige demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos.

4.
O apelante não comprovou prejuízo concreto decorrente da demora, limitando-se a apresentar documentos do acordo e de seu protocolo, sem demonstrar negociações frustradas ou restrições relevantes causadas pelo gravame.
5.
A regra de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
6.
A demora no protocolo do acordo e na baixa do gravame não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1078.
7.
Ausente comprovação de ofensa intensa e duradoura ao patrimônio moral do apelante, mantém-se a improcedência da pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A mera demora da instituição financeira em protocolizar acordo judicial e promover a baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo não configura, por si só, dano moral indenizável.
10.
O consumidor deve comprovar, ainda que minimamente, a ocorrência de efetivo prejuízo extrapatrimonial decorrente da conduta da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.453/RS, Tema Repetitivo 1078; TJ-SP, Apelação Cível 1022008-69.2023.8.26.0576, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005027-95.2021.8.08.0048

APELANTE: ROBERTO MORAES MENDES

APELADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO MORAES MENDES
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (evento 15894940), o apelante alega, em síntese, que a demora de aproximadamente 15 (quinze) meses por parte da instituição financeira para protocolizar o acordo de quitação de contrato firmado entre as partes (nos autos do processo nº 0012968-31.2014.8.08.0048) e a consequente manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre seu veículo configuram ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando a devida reparação por danos morais. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões no evento 15894947, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não vislumbrei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

A controvérsia central reside em definir se a demora da instituição financeira em protocolizar acordo judicial e, por conseguinte, em promover a baixa de gravame sobre veículo, configura, por si só, dano moral indenizável.

Como é cediço, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

No caso em apreço, o apelante fundamenta seu pleito na demora do apelado em juntar aos autos da ação nº 0012968-31.2014.8.08.0048 o acordo firmado entre as partes, o que teria ocorrido apenas em dezembro de 2019. Contudo, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar que tal fato tenha provocado consequências que extrapolem o conceito de mero dissabor. O apelante limitou-se a juntar documentos que comprovam a realização do acordo e o seu protocolo, deixando de trazer aos autos qualquer elemento que demonstre um prejuízo concreto decorrente da manutenção da restrição sobre o veículo.

Ainda que se considere a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, tal regra processual não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Seria plenamente viável ao autor comprovar a existência do dano alegado, juntando registros de negociações frustradas ou outras evidências de que a omissão do banco obstou a concretização de um negócio jurídico. A ausência completa de tais provas milita em seu desfavor.

Cabe salientar que a demora no protocolo do acordo, por si só, não gera dano moral indenizável, já que se trata de ato volitivo. Em outras palavras, a anuência com o acordo – materializada, neste caso, pelo protocolo – não se impõe à parte adversa, mas ocorre apenas como expressão da vontade. Outrossim, o c. STJ já sedimentou o entendimento de que “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
” (Tema Repetitivo 1078). No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Autor que celebrou com a ré contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor – Atraso no pagamento das parcelas que fez com que a instituição financeira promovesse ação de busca e apreensão contra o requerente – Quitação do contrato naquele feito – Manutenção indevida gravame – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Inocorrência – Entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.881 .453/RS pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1078 – Configuração de dano moral "in re ipsa" não aplicável ao caso dos autos – Ausência de prova de que o não cumprimento da obrigação contratual pela instituição financeira tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a seus direitos personalíssimos – Sentença mantida – Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10220086920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 19/09/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

Destarte, não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus de comprovar o efetivo prejuízo extrapatrimonial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.